Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-38.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GONCALVES DE AQUINO JUNIOR - CPF: 949.793.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE EM MÁQUINA DE CARTÃO. MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado em face de decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de tutela de urgência (nº 1019343-87.2022.8.11.0041), que declinou da competência ao entender tratar-se de matéria bancária. O Suscitante sustenta que a controvérsia possui natureza eminentemente civil, o que afastaria a competência das Varas Especializadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação indenizatória por suposta fraude em máquina de cartão e bloqueio do equipamento, envolvendo instituição financeira, caracteriza matéria tipicamente bancária ou civil, para fins de fixação da competência entre vara especializada e vara cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário competência para julgar ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central.

4. O §2º do mesmo artigo expressamente exclui da competência especializada ações de natureza eminentemente civil, como as de indenização por danos morais não cumuladas com pedidos tipicamente bancários.

5. A ação originária discute responsabilidade civil da administradora de máquina de cartão por supostas fraudes praticadas por terceiros e posterior bloqueio do equipamento, sem envolver discussão sobre cláusulas contratuais bancárias, tarifas ou taxas.

6. A natureza da controvérsia é civil-consumerista, centrada em alegada falha na prestação do serviço, não se enquadrando nas hipóteses de competência exclusiva das varas especializadas.

7. Precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a competência do juízo cível em casos análogos de responsabilidade civil sem pedido de revisão contratual ou discussão de cláusulas típicas bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. Compete ao juízo cível comum o julgamento de ação indenizatória que discute responsabilidade civil por fraudes em máquina de cartão e bloqueio do equipamento, sem envolver matéria tipicamente bancária.

2. A existência de instituição financeira no polo passivo não atrai, por si só, a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, quando a controvérsia possui natureza eminentemente civil.

3. O §2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM exclui expressamente da competência especializada ações que não tratem de operações bancárias típicas.

Dispositivos relevantes citados: Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, I e §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência nº 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02.02.2023, DJE 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

CC 1017343-38.2025.8.11.0000

4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ X 10ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, diante da decisão emanada pelo juiz de direito da 10ª Vara Cível da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência, de n.º 1019343-87.2022.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa possui natureza bancária (contrato de adesão com administradora de cartão de crédito), o que atrairia a competência da Vara Especializada.

O Suscitante argumenta que, embora a parte requerida seja instituição financeira, a matéria discutida nos autos é de natureza eminentemente civil, o que afasta a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 297388355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Da análise dos fundamentos apresentados pelos conflitantes e dos documentos angariados nos autos originários, entendo que a razão acompanha a Suscitante.

O art. 1º, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Entretanto, o segundo parágrafo do referido artigo exclui da competência das varas especializadas as ações de natureza eminentemente civil:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em análise, observo que a ação proposta, em que pese envolver a empresa Mercado Pago, que se enquadra como instituição financeira nos termos da Súmula 283 do STJ, não versa sobre discussão específica de contrato ou serviço bancário típico.

A demanda trata essencialmente de suposta fraude praticada por terceiros, que realizaram operações não reconhecidas pelo autor em sua máquina de cartão, e do bloqueio da

máquina pela requerida, gerando alegados danos materiais e morais. O objeto central da ação é a responsabilidade civil da empresa administradora da máquina de cartão por falha na segurança do serviço e pelo bloqueio da máquina, tratando-se de relação de consumo sem discussão sobre cláusulas contratuais bancárias, taxas de juros, tarifas ou outros elementos típicos das causas de competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, o que afasta a competência da mencionada Vara, por força do §2º do artigo retromencionado.

Portanto, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).” (N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025